Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703309-35.2018.8.07.0018 RECORRENTES: RÔMULO MONTEIRO GUIMARÃES E ESPÓLIO DE FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARZIA ELENA DE SOUZA E SILVA VALENTE RECORRIDOS: JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM, CEZARINA COELHO GUIMARÃES, ANTÔNIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, JOSÉ CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSÉ WILSON SILVA CORRÊA, LIDUÍNA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, EMÍLIA BORTTOLETO SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, SEBASTIANA MACIEL DA SILVA, JOSÉ ROOSEVELT DA SILVA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE CESARIANA COELHO GUIMARÃES, ESPÓLIO DE JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM, ESPÓLIO DE LUIZ NERES BARBOSA E MARIA CECÍLIA ZAMUNER SCHINCARIOL REPRESENTANTES LEGAIS: GLÁUCIA LOPES BARBOSA, GILENO GUIMARÃES MUNDIM E ACIR GOMES COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. DEMARCAÇÃO E DIVISÃO DE ÁREA. RECONHECIMENTO DE PROPRIEDADE. FRAUDE CONTRA CREDORES. INOVAÇÃO RECURSAL. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou pedidos formulados em ação de oposição, por meio da qual os autores buscaram o reconhecimento da validade de negócios jurídicos envolvendo área específica, a demarcação e divisão do imóvel, o reconhecimento da propriedade sobre as parcelas adquiridas, a anulação de venda por alegada fraude contra credores e, subsidiariamente, indenização por perdas e danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da ação; (ii) verificar a admissibilidade de pedidos inovadores formulados em sede recursal; (iii) examinar a existência de decadência quanto ao pedido de anulação de venda por fraude contra credores; e (iv) analisar a prescrição da pretensão indenizatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cabimento da oposição exige a pendência de demanda principal e a existência de pretensão do opoente incompatível com os direitos discutidos entre autor e réu, requisitos preenchidos na hipótese. 4. Pedidos inovadores formulados apenas na apelação não podem ser apreciados, pois violam o princípio da congruência e a vedação à inovação recursal, conforme o art. 1.014 do Código de Processo Civil. 5. O pedido de anulação de negócio jurídico por fraude contra credores está sujeito a prazo decadencial de quatro anos, contados do registro do ato impugnado. Decorrido o prazo sem provocação judicial, opera-se a decadência, impedindo a revisão do negócio. 6. A pretensão indenizatória, de natureza contratual, está sujeita ao prazo prescricional de vinte anos conforme o Código Civil de 1916, aplicável ao caso nos termos da regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. Tendo transcorrido mais de trinta anos desde o trânsito em julgado da decisão que cancelou a matrícula do imóvel, operou-se a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A oposição é cabível quando há litispendência e o opoente deduz pretensão contra autor e réu, sendo incompatível com os direitos discutidos na demanda principal. 2. A inovação recursal não é admitida, sendo vedado formular pedidos inéditos na fase recursal, salvo por motivo de força maior devidamente comprovado. 3. O pedido de anulação de negócio jurídico por fraude contra credores está sujeito ao prazo decadencial de quatro anos, contado do registro do ato. 4. A pretensão de indenização por perdas e danos decorrente de inadimplemento contratual prescreve em vinte anos, nos termos do Código Civil de 1916. Os recorrentes alegam violação aos artigos 121, 125, 126, 199, inciso I, e 332, todos do Código Civil, 177 e 179, ambos do Código Civil de 1.916, requerendo seja reconhecida a validade dos negócios jurídicos envolvendo o imóvel em questão, bem como seja reconhecida a propriedade sobre as parcelas adquiridas. Subsidiariamente, pedem a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por perdas e danos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Requerem a inversão dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, o ESPÓLIO DE JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM e o ESPÓLIO DE CESARINA COELHO GUIMARÃES pleiteiam a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. Nas contrarrazões, os recorridos representados pela advogada Maria Olímpia da Costa pugnam pela condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento aos artigos 121, 125, 126, 199, inciso I, e 332, todos do Código Civil, 177 e 179, ambos do Código Civil de 1.916, porque “A revisão do acórdão demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ” (REsp n. 2.186.602/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Não conheço dos pedidos de inversão dos ônus da sucumbência e de condenação dos recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Dessa forma, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020